Tribunal: STF
Processo: Rcl 84510
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, nos autos do Processo 0020067-73.2025.5.04.0292.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao assentar a competência da justiça do trabalho para o julgamento da demanda, que envolve o Município e seu servidor, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI-MC 3.395.



    Consta dos autos que a ora beneficiária, Carla Luciana dos Santos Selle, ajuizou ação trabalhista postulando o pagamento de adicional de insalubridade. A referida servidora atuava como agente comunitária de saúde através de contrato declarado nulo pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), devido à ausência de concurso público, decisão essa que foi posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). 



    Inicialmente, o Juízo da Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul declarou sua incompetência absoluta para julgar o caso, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por entender que a relação jurídica entre as partes era de natureza administrativa. Contudo, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) reformou essa decisão, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho e concedendo o pedido da servidora, sob o argumento de que a relação era celetista, comprovada por documentos como contracheques e extratos do FGTS, além do edital do processo seletivo. Registrou-se ainda, na ocasião, que a decisão do TCE/RS que declarou a nulidade de contratos administrativos de 2013 não abrangia o contrato da servidora, porquanto firmado em 2012 e por prazo indeterminado, não se enquadrando ao decidido na ADI 3395.



    Diante disso, a Municipalidade sustenta que “não há que se falar em regime celetista nas relações existentes entre o Município e seus servidores, mesmo que em concurso público declarado nulo, oportunidade na qual foi citada a decisão do STF que fixou a competência da justiça comum para dirimir as lides entre o Estado e seus servidores, suspendendo qualquer interpretação do art. 114, inciso I, da CF/88, que destoe desta razão de decidir (...)”. (eDOC 1, p. 7)



    Assevera, desse modo, que “[n]ão há qualquer relação empregatícia válida entre o reclamante e a Administração Pública, de modo que eventuais direitos decorrentes dessa contratação irregular devem ser discutidos perante a Justiça Comum, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADI 3395. Tal entendimento reforça que demandas envolvendo vínculos precários com o Poder Público, sem concurso, têm natureza jurídico-administrativa, afastando a competência da Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, pp. 10-11)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, dada a ofensa à ADI 3395.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16, ID: ef9210b7).



    Citada, a beneficiária apresentou contestação pugnando pela improcedência da reclamação, sobretudo em razão da superveniência de fato novo, nos seguintes termos:



    “O pilar central que sustenta a Reclamação do Município ruiu. Toda a construção argumentativa do Reclamante baseia-se na suposta natureza administrativa do vínculo, que decorreria de uma decisão do TCE/RS (Processo nº 7488-0200/14-0) que considerou irregulares as contratações dos Agentes de Saúde. 



    Ocorre que, em um fato novo, superveniente e decisivo, o próprio Pleno do TCE/RS, em 18 de junho de 2025, deferiu tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos daquela decisão anterior. 



    A nova deliberação do órgão de contas, proferida na Representação do Ministério Público de Contas (Processo nº 9231- 0200/25-5), é taxativa ao reconhecer que sua decisão original partiu de ‘premissas fáticas gravemente equivocadas’ e que a análise da realidade foi ‘absolutamente distorcida’. 



    O Tribunal de Contas constatou o que a defesa da trabalhadora sempre sustentou: os vínculos não decorrem de contratação temporária irregular, mas sim de regulares Processos Seletivos Públicos, realizados sob a égide da Emenda Constitucional nº 51/2006 e da Lei Federal nº 11.350/2006. 



    Em outras palavras, o próprio órgão de controle que o Município utiliza como única fonte para sua tese agora afirma categoricamente que sua decisão original estava errada. A suposta ‘nulidade’ que, segundo o Reclamante, caracterizaria o vínculo como ‘jurídico-administrativo’ está suspensa por ordem do próprio TCE/RS.” (eDOC 18, ID: c1800fe3)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Reclamação trabalhista, visando ao pagamento do adicional de insalubridade, ajuizada contra o Município de Sapucaia do Sul, por ex- agente comunitário de saúde, contratada sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cujo contrato foi declarado nulo pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Processo extinto sem julgamento do mérito pelo juízo singular, por incompetência material da Justiça do Trabalho. Decisão reclamada que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processamento do feito. Alegada afronta à ADI 3395. Improcedência. Fato superveniente: suspensão, pelo Tribunal de Contas, dos efeitos da decisão que julgou irregular a contratação da Beneficiária. ADI 3395 - ‘a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar causas 'ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária' instauradas entre o Poder Publico, de um lado, e o(s) servidor(es), de outro’. Ex-agente comunitário de saúde, contratada sob o regime celetista. Competência da Justiça do Trabalho. Ainda que se trate de ação contra um ente público, a relação de trabalho, na espécie, é de natureza celetista, o que determina a competência fixada pela Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso I. A decisão da ADI 3395 não se aplica ao tipo de vínculo existente entre o Reclamante e a Beneficiária. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 31, ID: 72747478)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, sustenta-se que teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI n. 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o Tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440-RG, Rel.Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, constata-se que Carla Luciana dos Santos Selle, agente comunitária de saúde, contratada via regime jurídico celetista, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal n. 3.273/2010, ingressou com reclamação trabalhista objetivando o pagamento de adicional de insalubridade (eDOC 2, ID: 84c51648).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, autoridade ora reclamada, declarou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, consoante acórdão nos seguintes termos:



    “Na petição inicial a reclamante narra que, mediante Processo Seletivo Público, foi admitida para trabalhar para o Município de Sapucaia do Sul, no cargo de Agente Comunitária de Saúde na data de 08/02/2012. Diz que as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias estão regulamentadas pela Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2.006 que, em seu artigo 8º, submete-os ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Diz que o artigo 2º da Lei Municipal 3.427/13 contempla igual preceito, assim como o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal 3.273/10. Relata, ainda, que a Emenda Constitucional nº 51/2006 acrescentou os parágrafos 4º, 5º e 6º ao artigo 198 da Constituição Federal, prevendo a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias diretamente pelo gestor local do SUS, estabelecendo a forma de contratação (§4º), aprevisão em lei federal do regime jurídico e da regulamentação da atividade (§5º) e as hipóteses de despedida (§6º).



    (...)



    Neste contexto, é incontroversa a admissão da reclamante por processo seletivo público e sua vinculação ao Município pelo regime celetista, regido pela Lei Federal nº 11.350/06. Os cargos de agente comunitário de saúde foram criados por lei (Lei Municipal n. 3.273/2010 - ID1ca8b13). Portanto, são cargos de provimento efetivo, e não temporário. 



    A cópia da CTPS da reclamante, devidamente anotada pelo Município, contempla admissão em08/02/2012, por prazo indeterminado (ID 8f02a0d), estando o contrato ainda em vigor. 



    Juntada cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Contas no processo 7488-0200/14-0 (IDd496138) verifico que aquele Tribunal considerou irregulares as contratações feitas pelo Município de Sapucaia do Sul no ano de 2013, por prazo determinado, sob o regime administrativo, para a contratação de agentes comunitários de saúde, em que pese a Lei n.11.350/2006 determine a admissão pelo regime celetista. Ressalta que referidas contratações foram realizadas sem processo seletivo prévio simplificado, o que também corrobora a irregularidade das contratações. Assim, houve determinação de que fosse ‘negado registro aos205 (duzentos e cinco) atos de admissão decorrentes de contratação por tempo determinado,indicadas no Modelo II, Título 2, Item 53 (fls. 150 a 157), por contrariarem o disposto no incio IX do artigo 37 da Constituição Federal.’ 



    Todavia, a reclamante foi admitida em 2012, e não em 2013. Além disso, o edital do Processo Seletivo n. 01/2011, ao qual ela foi submetida (ID 7a21a9e), determinou, em seu item 1, que o processo seletivo fosse regido pelas normas do Ministério da Saúde e Legislação em vigor (Emenda Constitucional n. 51/2006, Lei n. 11.350/2006 e Lei Municipal n. 3.273/2010), ‘sendo o vínculo de trabalho regido pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).’



    Verifico, ainda, que em nenhum lugar do edital consta que a contratação seria feita por prazo determinado. 



    Ainda, o histórico profissional da reclamante contido no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - ID 19a4ec7) revela o vínculo dela com o Município de Sapucaia do Sul, como agente comunitária de saúde, de 2012 a 2025, sem solução de continuidade.



    Da mesma forma, o extrato do FGTS juntado no ID 52fa782, comprova o recolhimento regular desde 2012. 



    Neste contexto, entendo plenamente demonstrado nos autos que o contrato de trabalho da reclamante não se enquadra na hipótese de admissão irregular reconhecida pelo Tribunal de Contas no processo n. 7488-0200/14-0, uma vez que a sua contratação não ocorreu no ano de2013, não se deu por prazo determinado e nem sob regime jurídico administrativo, não havendo afronta ao art. 37, IX da Constituição Federal, causa da irregularidade reconhecida pelo Tribunal de Contas, conforme a sua conclusão. 



    Em assim sendo, o contrato de trabalho em análise não está abrangido pela decisão proferida pelo Tribunal de Contas, também não sendo hipótese de aplicação da decisão proferida pelo STF na ADI 3395, uma vez que a reclamante sempre foi regida pela CLT.



    (...)



    Destarte, a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento da lide, que versa sobre o adicional de insalubridade irregularmente suprimido, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.” (eDOC 7, ID: 47b070e6)



    Dessa forma, além de a petição inicial ter como fundamento da causa de pedir dispositivos previstos na legislação trabalhista, também é incontroverso nos autos que a relação jurídica empregatícia está regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Consequentemente, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento dispositivos previstos na legislação trabalhista (adicional de insalubridade), há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa.



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS (ADIS 2.135 E 3.395). 1. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho de natureza jurídico-estatutária com entidades públicas, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 2. A Lei Complementar n. 307/2007 do Município de Florianópolis dispõe, no art. 2º, que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias estão submetidos ao regime jurídico estabelecido pela CLT. 3. Na ADI 2.135 MC, ressalvou-se a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos praticados com base em legislações editadas durante a vigência do dispositivo constitucional que permitia a coexistência de diversos regimes jurídicos aplicáveis aos vínculos de trabalho com a Administração. 4. A lei municipal atacada foi editada em 2007, de sorte que é anterior ao julgamento da ADI 2.135 MC (DJe de 7 de março de 2008), logo não é alcançada pelos efeitos da medida cautelar deferida naquela ação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 49.190 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.8.2022);



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. Alegado descumprimento do decidido na ADI nº 3.395/DF. Servidor submetido ao regime celetista. Ausência de identidade material. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento à reclamação destinada a questionar decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho, em ação ajuizada por servidor municipal regido pelo regime celetista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o descumprimento, pelo Colegiado de origem, ao decidido pelo STF na ADI nº 3.395/DF. III. Razões de decidir 3. Assentou o Órgão reclamado, que a parte beneficiária foi contratada sob o regime da CLT, regra a ser observada em caso de agentes comunitários de saúde, tendo em vista a inexistência de lei local dispondo em sentido contrário, considerada a ausência de publicação da Lei municipal nº 385, de 2016, fator que lhe concederia validade jurídica. 4. A orientação firmada na ADI nº 3.395/DF alcança apenas as causas que envolvem vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, faltando à espécie aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 75.529 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2025)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos, envolvendo a mesma parte reclamante: Rcl 82.899, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.9.2025; Rcl 84.430, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.9.2025; Rcl 83.375, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11.9.2025; Rcl 83.376, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.8.2025 e Rcl 81.496, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 16.7.2025.



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente